Tribunal: TJDFT
Processo: 0752101-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2 – A gravidade concreta dos crimes – paciente preso após minuciosa investigação, por associar-se a outras pessoas para tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com indícios de aquisição e difusão de grande quantidade de drogas de naturezas diversas – e a reiteração delitiva demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

4 - Ordem denegada.